Tribunal: TJMT
Processo: 1011009-85.2023.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011009-85.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RAMOS DA SILVA - CPF: 531.785.641-87 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), MAGNO ALVES DOS SANTOS - CPF: 531.221.271-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), WEDER GEOVANI GODOI DA SILVA - CPF: 012.942.971-63 (RECORRIDO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1011009-85.2023.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
JOSE CARLOS RAMOS DA SILVA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO e WEDER GEOVANI GODOI DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Dispensado
o
relatório
a
teor
do art. 38, caput, da Lei 9.099/95.
Trata
-se de
ação

nominada
“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
”,

cuja
causa de
pedir

consiste

na

falha da prestação dos serviços do reclamado e na

inscrição

indevida
do
nome
do
autor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.
Decido
. O
caso

comporta

julgamento

antecipado
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência
, pois se
trata
de
matéria
de
direito
e a
prova

produzida

dá

suporte

ao

julgamento
da
lide
no
estado

em
que se
encontra
. Sendo
assim
,
conheço

diretamente
do
pedido
com
fulcro
no
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.
Preliminares
.
Ocorrendo
a
venda
do
veículo
,
tem
o novo
proprietário

a

obrigação
de
transferir
o
bem
para
seu

nome
, o que
não

afasta
o
dever
do
alienante
de
comunicar

ao

órgão
de
trânsito
a
venda
do
bem
,
nos

moldes
do art. 134 do CTB.” Assim, tendo o
requerido

adquirido
o
bem
,
cabia

a

ele

a

obrigação
de
transferi
-lo para o
seu

nome
,
não

havendo

que
se
falar

em

ilegitimidade

passiva
.
Rejeito

ainda
a
preliminar
de
inépcia
da
petição

inicial
,
uma

vez
se
confundir
com o
mérito
, o qual
passo

a

analisar
.
Mérito
. Em
sua

inicial
,
narra
o
autor
,
em

síntese
, que no
dia
15/08/18
vendeu

ao

requerido
o
veículo
FIAT/STRADA FIRE FLEX, Placa NJO 7873, Ano
Fabricação
2010,
feito
o
comunicado
de
venda

ao

Detran

em
10/09/18.
Ocorre
que
seu

nome

foi

inserido

indevidamente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
em

razão
dos
débitos

não

pagos

referentes

ao
IPVA do
veículo
,
não
tendo
ainda

sido

realizado
a
transferência
para o novo
proprietário
. Dessa forma,
requer
a
transferência
do
bem
e
débitos

ao
novo
proprietário

bem

ainda

indenização

por

danos

morais
. Em
sua

contestação
,
os

reclamados

alegam

ausência de ilicitude e pugnam pela improcedência dos pedidos
. Pois
bem
. O Código de
Processo
Civil
dispõe
que compete
ao

autor

a

apresentação
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
(art. 373, I, CPC) e
ao

réu

a

apresentação
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
(art. 373, II, CPC). Pois
bem
. Na
hipótese
dos autos,
verifica
-se que a
parte

autora

logrou

êxito

em

demonstrar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
. Isto
em

razão
de
comprovar
que a
negativação
se
refere

aos

débitos
de IPVA dos
anos
de 2021, 2022 e 2023,
quando
o
veículo
FIAT/STRADA FIRE FLEX, Placa NJO 7873, Ano
Fabricação
2010,
já

havia

sido

vendido

para Weber Geovani
Godoi da Silva,
bem

ainda

realizada
a
comunicação
de
venda

ao

Detran
(Id. 122577102).
Analisando

detalhadamente

os
autos,
constata
-se que a
parte

reclamante

procedeu

ao

comunicado
de
venda
do
veículo

informado

nos
autos. Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
há
no
prontuário
do
veículo

registro
de
Comunicação
de Venda
ao
Sr. WEDER GEOVANI GODOI DA SILVA
em
15/08/2018.” (
id
. 122577115). Assim, o
proprietário
de
veículo

automotor

fica

isento
do
pagamento
de
quaisquer

débitos

relativos

ao

bem
“sub judice
”,
tais
como
IPVA
ou

multas
de
trânsito
,
após
a
comunicação
da
venda
do
veículo

ao

órgão
de
trânsito

responsável
.
Consoante

jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, "
nos

casos
de
protesto

indevido
de
título

ou

inscrição
irregular
em

cadastros
de
inadimplentes
, o
dano
moral se
configura
in re
ipsa
,
isto
é,
prescinde
de
prova
" (
REsp
n. 1.059.663/MS,
Relatora

Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). No
mesmo

sentido
,
já
se
posicionou

os

Tribunais

Pátrios
: RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONSTATAÇÃO. DANO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
responsabilidade
civil do Poder Público é
aferida
com base
na

teoria
do
risco

administrativo
e
independe
de
prova
de culpa (art. 37, §6o da
Constituição
da República),
bastando
que a
vítima

demonstre

a

existência
do
ato

ou

omissão

estatal
, do
dano
e do
nexo
causal. 2.
Constatada
a
ilicitude
do
ato

realizado
pela
Administração

Fazendária

ao

cobrar

indevidamente

dívida

tributária

suspensa

pelo

parcelamento
,
mediante

protesto

em

cartório
,
patente
o
dever
do
ente

estatal

em

indenizar
. 3. O Superior Tribunal de Justiça
assentou

entendimento
no
sentido
de que
o

protesto

indevido
de
título
,
caracteriza
,
por

si

só
,
dano
in re
ipsa
,
ainda
que a
prejudicada

seja

pessoa

jurídica
,
a

ensejar
a
responsabilização

por

danos
morais.4. A
fixação
do valor da
indenização
a
título
de
danos

morais

deve

ter

por
base
os

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
,
levando
-se
em

consideração
,
ainda
, a
finalidade de compensar o ofendido e, por outro lado
,
desestimular
o
responsável
pela
ofensa
a
praticar

atos

semelhantes
no
futuro
. 5. Deve ser
mantido
o quantum
arbitrado

em

primeiro

grau
, a
título
de
danos

morais
,
quando

fixado

em
valor que se
apresenta

em

consonância
com as
circunstâncias
do
caso

concreto
. 6. O
Plenário
do Supremo Tribunal Federal no
julgamento
do RE 870.947/RG, e da ADI
no
5348/DF,
definiu
que o IPCA-E é o
índice

adequado
para
a

atualização
de
débitos

judiciais
da Fazenda Pública. (TJMG -
Apelação

Cível
1.0000.20.476250-4/001, Relator(a):
Des.(
a) Bitencourt
Marcondes ,
19a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
10/09/2020,
publicação
da
súmula

em
15/09/2020). Em
relação
a
fixação
dos
danos

morais
, ante
a

inexistência
de
critérios

legalmente

preestabelecidos
para
sua

mensuração
,
não

há

uma
forma
genérica
para se
aplicar
a
todos

os

casos
. Diante
desse

quadro
, é de se
observar
que
essa

condenação

tem

uma

dupla
face:
ela

deve
se
revestir
,
ao

mesmo
tempo, de
natureza

punitiva
, de
tal
forma que
sirva

como

uma

sanção

imposta

em

razão
de um
ilícito

praticado
e
funcione

como
um
desestimulante
de
novas

condutas

desse

gênero
. Para tanto, é
importante

não

perder
de vista que o valor
representativo
dessa
penalidade

não

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento

sem
causa da
outra

parte
,
já
que
não
é
este
o
seu

objetivo
, mas
também

não

pode
ser
tão

baixo
, a
ponto
de
não

conseguir

concretizar
o
seu

fim

punitivo
. Assim,
sopesando

os

referidos

critérios
,
tenho

como

sensata
e
justa
,
a

indenização

por

danos

morais
,
na

monta
de R$
6.000,00
(seis mil reais). No
tocante
à
transferência
do
veículo
,
preceitua
o Código de
Trânsito
Brasileiro que
tem
o novo
proprietário

a

obrigação
de
transferir
o
bem
para o
seu

nome
: Art. 123.
Será

obrigatória

a

expedição
de novo
Certificado
de
Registro
de
Veículo

quando
: I - for
transferida
a
propriedade
; II - o
proprietário
mudar o
Município
de
domicílio

ou

residência
; III - for
alterada

qualquer

característica
do
veículo
; IV -
houver

mudança
de
categoria
. § 1o No
caso
de
transferência
de
propriedade
, o
prazo
para o
proprietário

adotar
as
providências

necessárias
à
efetivação
da
expedição
do novo
Certificado
de
Registro
de
Veículo
é de
trinta

dias
,
sendo
que
nos

demais

casos
as
providências

deverão
ser
imediatas
. Art. 134. No
caso
de
transferência
de
propriedade
,
expirado
o
prazo

previsto
no § 1o do art. 123
deste
Código
sem
que o novo
proprietário

tenha

tomado
as
providências

necessárias
à
efetivação
da
expedição
do novo
Certificado
de
Registro
de
Veículo
, o
antigo

proprietário

deverá

encaminhar

ao

órgão

executivo
de
trânsito
do Estado
ou
do Distrito Federal, no
prazo
de 60 (
sessenta
)
dias
,
cópia

autenticada
do
comprovante
de
transferência
de
propriedade
,
devidamente

assinado
e
datado
, sob
pena
de
ter
que se
responsabilizar

solidariamente

pelas

penalidades

impostas
e
suas

reincidências

até
a data da
comunicação
. Dessa forma, tendo o
autor

procedido
com a
comunicação
de
venda
,
cabe

ao
comprador,
ora

requerido
,
proceder
com a
transferência
do
bem
e se
responsabilizar

por

todos

os

débitos
.
Dispositivo
. Face
ao

exposto
,
opino
pela PROCEDÊNCIA do
pedido

inicial
para:
a) DECLARAR

a

ilegalidade
da
cobrança

objeto
da
lide
;
b) CONFIRMAR
a tutela
antecipada
(id. 123303145); c) DETERMINAR
ao

reclamado
WEDER GEOVANI GODOI DA SILVA a
transferência
do
veículo
FIAT/STRADA FIRE FLEX, Placa NJO 7873, Ano
Fabricação
2010 para o
seu

nome
no
prazo
de 30 (
trinta
)
dias
, sob
pena
de
multa

por

descumprimento
, que
fixo
no patamar de R$2.000,00 (
dois
mil reais); d) DETERMINAR
ao

reclamado
ESTADO DE MATO GROSSO a
transferência
dos
débitos
/
multas
e
seus

respectivos

pontos
para a CNH do RÉU WEDER Geovani Godoi da Silva
ou
a
quem

ele

indicar
, no
prazo
de 30 (
trinta
)
dias
, sob
pena
de
multa

por

descumprimento
, que
fixo
no patamar de R$2.000,00 (
dois
mil reais); e) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO
ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral, no
importe
de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devidamente

acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE,
desde
o
seu

arbitramento
,
conforme

súmula
362 do STJ, e
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
contar
do
evento

danoso
(
súmula
54, do STJ);
Opino
pela EXTINTINÇÃO DO PROCESSO, com
resolução
de
mérito
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I do CPC. Sem
custas
e
honorários

nessa

fase
processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
pela
douta

Juíza
de
Direito
, a qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40 da Lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
e,
preclusa
a via
recursal
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Francine
Auzani
Stallbaum
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema

Assinado

digitalmente
Edna
Ederli
Coutinho
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a)
não

há

dano
moral; b)
o
valor
indenizatório

fixado

pelo

primeiro

grau
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
a

indeferimento
do
dano
moral
ou
a
redução
do valor
indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$ 820,87, ID 224086656/PJe2) e
gera

dano
moral
(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e
N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024
).

5.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$ 820,87) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024